Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-16.2014.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002444-16.2014.8.14.0045

EMBARGANTE: EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DEDUZIDA NO MÉRITO DO RECURSO.

IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Inviável se mostra o reexame da tese combatida pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado.
E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.

2. Nesse viés, não se fazendo presentes, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeita-se os embargos.

3.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 13ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA
,
por meio de sua defesa técnica, opôs embargos de declaratórios, nos autos do Recurso de Agravo em Execução, Acórdão nº.
217.733
/2021
, no bojo do qual
os Desembargadores Componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
, conheceram, porém, negaram provimento ao recurso.

Alega a defesa que, o V. acórdão embargado, contém omissão, pois deixou de apreciar a tese contida no mérito do recurso, referente a ausência de provas da infração descrita do PDP.

Afirma, em abono a sua argumentação não haver, prova concreta de autoria em relação ao mencionado “estoque”, a não ser o bilhete escrito pelo embargante, por essa razão,
requer a apreciação da matéria pelo Tribunal, com a consequente absolvição do embargante e, que seja retificado o atestado de pena do agravante a fim de retirar a anotação da falta grave e os efeitos dela decorrentes
.

Com base nesses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a consequente reforma da decisão embargada.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento dos embargos e no mérito por sua rejeição, por entender que o acórdão atacado analisou de forma plena a matéria combatida.

É o relatório.

VOTO

In casu
, a embargante pretende a revisão do mérito do julgado que negou provimento ao recurso de Agravo em Execução, argumentando, para tanto que houve omissão no v.
Acórdão nº.
217.733
/2021
, por entender que não houve o enfrentamento da matéria relativa à prova da autoria da infração descrita no PDP
. Razão não assiste ao embargante.

Destarte, embora a defesa sustente que houve omissão no V. acórdão em relação ao referido ponto essa assertiva, a toda evidência, não prospera, considerando que este relator ao fazer a de análise das teses sustentadas pela defesa nas razões do recurso analisou de forma clara a matéria impugnada conforme demonstra o teor do acórdão combatido (ID 7639348/fls. 70/75).

No caso em exame, extrai-se que o presente recurso não visa sanar omissão ou obscuridade, mas tão somente modificar o julgado, alterando-lhe a conclusão, finalidade para a qual não se presta, pois conforme se constata do teor da decisão este relator ao fazer análise do referido ponto, demonstrou com base nas provas constantes dos autos, restar comprovada a autoria e materialidade da infração cometida pelo embargante, conforme demonstra trecho do acórdão objurgado:

Destarte, conforme se infere do SEEU, o procedimento disciplinar foi devidamente instruído com provas de autoria e materialidade da falta grave imputada ao agravante, consistentes na conduta de manter em sua posse dentro da cela que dividia com outro detento material indevido (estoque) e arame pré-cozido capaz de ofender a integridade física de outrem, nos termos do art. 50, III, da Lei 7.210/84, cujas provas, serviram de alicerce a r. decisão do magistrado singular que ao homologar o procedimento o fez de forma fundamentada,
in verbis
:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a falta pelo apenado, tipificada no art. 50, e seguintes da LEP, com a posse de estoque, e arame pré-cozido de três centímetros.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

(...).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas da prática da falta grave, além, da inexistência de elementos que levem a anulação do procedimento disciplinar, como requerido pela defesa. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, e considerando que a apenada cumpre sua pena no REGIME FECHADO sendo medida razoável e proporcional ao caso, alteração da DATA BASE PARA O DIA DA DATA DA FALTA GRAVE, OU SEJA, 09/11/2019
.

Em arremate consignei:

Portanto, em que pese o agravante, em seu interrogatório durante o procedimento disciplinar, ter negado os fatos, entretanto os demais elementos de prova mostram-se suficientes para caracterizar a falta grave imputada a ele, não havendo motivação para reformar a decisão do juízo da execução que homologou o procedimento disciplinar.

Verifica-se, portanto que a matéria foi sim tratada no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão do julgado, mas apenas inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, o que, contudo, não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Embargos de Declaração nº 472605, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/02/2008.)

Averbo ainda, que o julgador não se encontra vinculado às alegações das partes para formular sua decisão, uma vez que é livre para decidir de acordo com seu entendimento, desde que, por óbvio a fundamente por meio de um silogismo lógico, em correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado, que vigora em nosso ordenamento jurídico, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 23 de maio 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/05/2022